Tribunal: TJDFT
Processo: 0709022-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0709022-40.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO JARDINS DAS CAVIUNAS AGRAVADO: NEWPRED ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pelo CONDOMÍNIO JARDINS DAS CAVIUNAS contra r. decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento, indeferiu os pedidos de tutela de urgência pleiteado na inicial para que a agravada fosse compelida a repassar os valores devidos ao condomínio agravante (ID 24429254 - Pág. 70). Narra o agravante que as partes entabularam um contrato de prestação de serviços de assessoria condominial em 1/9/2015, mas que a agravada fora notificada extrajudicialmente, em 22/2/2021, acerca da rescisão contratual por justa causa, diante do descumprimento reiterado de determinadas cláusulas contratuais. Aduz que, na oportunidade, solicitou expressamente que a agravada se abstivesse de emitir os boletos referentes ao mês de março de 2021, em vão. Assevera que a agravada não só emitiu os boletos com vencimento para 10/3/2021, como sequer efetuou a antecipação das cotas condominiais do mês de março ao condomínio agravante, o qual deveria ter ocorrido até o dia 20/3/2021. Sustenta que o repasse é de suma importância para o pagamento das despesas ordinárias, tais como água na quantia de R$ 59.149,38, bem como insumos, funcionários da ordem de R$71.382,51. Explica a alteração do CNPJ da agravada, mencionada como razão de decidir do juízo a quo. Tece arrazoado jurídico sobre a boa-fé nos negócios jurídicos. Requer seja recebido e processado o presente agravo, deferindo-se a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que a empresa agravada seja compelida a repassar ao condomínio agravante a quantia de R$ 223.542,25 no prazo de 24h, sob pena de multa diária. Subsidiariamente, pleiteia o repasse da quantia de R$ 130,531,89 para o custeio das despesas apresentadas. No mérito, requer a reforma da decisão agravada nos termos da tutela recursal pleiteada. Preparo recolhido (ID 24429250 / 24429251). É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Assim, a concessão da medida de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da tutela. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo agravante não refletem a plausibilidade da pleiteada antecipação da tutela recursal, porque ausente a probabilidade do direito. A despeito da notificação extrajudicial encaminhada pelo agravante à agravada no dia 1/3/2021 (ID 24429254 - Pág. 54), a que efetivamente teria comunicado a rescisão contratual, datada de 22/2/2021, não consta dos autos. Consta, todavia, notificação extrajudicial de 11/2/2021 (ID 24429254 - Pág. 58), na qual o condomínio apenas solicita que o repasse devido pela agravada seja feito em parcela única, considerando a sua necessidade de organização financeira, nos termos das cláusulas 6a e 24a, ao invés do repasse em duas vezes como vinha acontecendo. Ademais, o contrato firmado prevê a possibilidade de sua rescisão por qualquer das partes, desde que respeitada a antecedência mínima de 60 dias, sob pena de indenização equivalente a uma mensalidade (ID 24429254 - Pág. 45). Além disso, o contrato prevê alguns descontos a serem feitos pela agravada antes do repasse da quantia ao condomínio agravante, donde a incerteza quanto ao efetivo valor devido neste momento processual. Dentro desse contexto, carecem os autos de maiores elementos para aferir o direito das partes, pelo o que o contraditório se apresenta como essencial, até porque há que se perquirir sobre os eventuais motivos do suposto não repasse das verbas por parte da agravada. Ante ao exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal postulada. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Desnecessária a intimação da agravada porque sequer fora citada na ação principal. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de março de 2021. ANA CANTARINO Relatora